Tribunal: TJSP
Processo: 1004839-57.2021.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
APELAÇÃO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO A UM DOS PEDIDOS – repetição dobrada do indébito – apelante que não sucumbiu quanto a esse tema – falta de interesse recursal patente – recurso não conhecido no ponto.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM

Ementa:
APELAÇÃO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO A UM DOS PEDIDOS – repetição dobrada do indébito – apelante que não sucumbiu quanto a esse tema – falta de interesse recursal patente – recurso não conhecido no ponto.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM AMORTIZAÇÃO JUNTO À RESERVA DA MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CORREÇÃO DA DECISÃO – celebração indevida de empréstimo consignado em nome do apelado – descontos de amortização efetivamente realizados junto ao benefício previdenciário – assinatura do contrato – perícia realizada que fez ver que a assinatura lançada no contrato não era do apelado – determinação de devolução simples do que foi descontado junto ao benefício previdenciário do apelado – dano moral existente – perturbação ao estado de espírito que se mostrou ocorrida – situação que extrapola o mero aborrecimento e ingressa no campo do dano moral que realmente ocorreu – indenização fixada em R$ 8.000,00 – montante adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativa-punitivo que compõe a indenização na hipótese – sentença mantida.

Resultado: recurso desprovido quanto à parte conhecida.